Tribunal: STF
Processo: RMS 39029
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPARCIALIDADE DE MEMBROS DA ATUAL COMISSÃO DE ANISTIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Cuida-se de mandado de segurança contra ato imputado à Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos consistente na determinação de realização de procedimento de revisão/anulação das anistias concedidas com fundamento na Portaria 1.104/GM-3/1964 expedida pelo Ministério da Aeronáutica, centrando a impetrante sua argumentação na falta de imparcialidade de membros da Comissão de Anistia. 



    2. Para comprovar suas alegações, o impetrante fez acompanhar a petição inicial com portarias, pareceres e reportagens disponíveis na mídia, contendo declarações dos hoje conselheiros da Comissão de Anistia. Dos documentos juntados pode-se extrair conjecturas, mas não prova préconstituída do alegado vício de parcialidade de alguns membros da Comissão de Anistia. 



    3. Verifica-se que os argumentos expedidos na impetração dependiam de dilação probatória exaustiva acerca da vida pregressa dos membros da Comissão de Anistia, para que se pudesse concluir que não iriam desempenhar suas funções com a imparcialidade necessária, vicio que haveria de ser flagrante para configurar direito líquido e certo a ser amparado na via estreita do mandado de segurança. Não sendo essa a hipótese dos autos, emerge a inadequação da via eleita. 



    4. Agravo interno desprovido.” (pág. 1 do documento eletrônico 51).



    Neste recurso ordinário, o recorrente repisa os mesmos fundamentos expostos na inicial do mandamus a respeito da imparcialidade dos membros da atual Comissão de Anistia e defende que “[n]ão procede a alegação de inexistência de documentos hábeis a comprovar a ilegalidade do procedimento revisional de anistia política”, nesses termos:



    “De forma efetiva, o Recorrente instruiu a inicial do Mandado de Segurança com portarias, pareceres oficiais e diversas reportagens disponíveis na mídia contendo declarações dos hoje conselheiros da Comissão de Anistia, que demonstram o viés de parcialidade de alguns dos julgadores que vão analisar o seu procedimento de revisão de anistia, ai incluído o próprio Presidente da Comissão de Anistia. Sendo assim, o presente Mandamus está munido de vasta prova documental.” (pág. 24 do documento eletrônico 56). 



    A União apresentou contrarrazões requerendo que “o presente recurso ordinário não seja conhecido; se conhecido, seja negado provimento, mantendo-se na íntegra o acórdão do c. Superior Tribunal de Justiça.” (pág. 15 do documento eletrônico 68). 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece prosperar.



    Colho do acórdão que julgou o mandado de segurança impetrado pelo ora recorrente, de relatoria do Ministro Manoel Erhardt - Desembargador Convocado do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o seguinte trecho:



    “[...] 3. Na hipótese dos autos, a parte impetrante centra suas alegações na falta de imparcialidade dos membros da Comissão de Anistia que conduzem o procedimento de revisão, ainda em curso. 



    4. Sustenta a ora recorrente, nas razões do agravo interno, que os documentos que juntou à inicial seriam suficientes à tramitação do processo. 



    5. Ocorre que a referida prova documental produzida consiste em portarias, pareceres e reportagens disponíveis na mídia, contendo declarações dos hoje conselheiros da Comissão de Anistia, das quais se pode extrair conjecturas, mas não prova pré-constituída do alegado vício de parcialidade de alguns membros da Comissão de Anistia. 



    6. Assim, verifica-se que os argumentos expedidos na impetração dependiam de dilação probatória exaustiva acerca da vida pregressa dos membros da Comissão de Anistia, para que se pudesse concluir que não iriam desempenhar suas funções com a imparcialidade necessária, vicio que haveria de ser flagrante para configurar direito líquido e certo a ser amparado na via estreita do mandado de segurança. 



    7. Não sendo essa a hipótese dos autos, emerge a inadequação da via eleita, impondo a extinção do feito mandamental. Nesse sentido: […]” (págs. 3-4 do documento eletrônico 52).



    Verifico que o acórdão combatido ajusta-se integralmente à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal quanto à impossibilidade de dilação probatória no âmbito de mandado de segurança. 



    Em outras palavras, o direito líquido e certo, capaz de autorizar o ajuizamento do mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, constatáveis de plano, mediante prova literal inequívoca (RE 269.464/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello; grifei). 



    Nessa linha, ao analisar a situação narrada nos autos, entendo, assim como bem observado pelo Tribunal recorrido, que as alegações e provas constituídas pelo impetrante na ação mandamental não fazem surgir direito inquestionável, como necessário para a concessão da ordem. 



    Com efeito, a pretensão mandamental do impetrante, de fato, refoge aos estreitos limites do mandamus, em razão da ausência de liquidez e certeza do direito pleiteado. Nesse sentido, como bem lembrou Celso Antônio Bandeira de Mello,



    “[c]onsidera-se líquido e certo o direito, independentemente de sua complexidade, quando os fatos a que se deva aplicá-lo sejam demonstráveis de plano; é dizer, quando independam de instrução probatória, sendo comprováveis por documentação acostada quando da impetração da segurança ou, então, requisitada pelo juiz a instâncias do impetrante, se o documento necessário estiver em poder de autoridade que recuse fornecê-lo (art. 6º, parágrafo único, da Lei 1.533) (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 837-838).



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes proferidos em casos análogos: RMSs 39.026/DF e 39.027/DF, ambos de relatoria do Ministro Dias Toffoli; e RMS 38.989/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator